Tribunal: TJMT
Processo: 1028769-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028769-26.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - CPF: 370.481.041-04 (AGRAVANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA NA ADC 49. APLICAÇÃO TEMPORAL PROSPECTIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO INCIDÊNCIA ANTES DE 2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de soja em grão, milho e adubo entre estabelecimentos da mesma titularidade situados em Mato Grosso e Goiás, com fundamento na modulação de efeitos fixada na ADC 49.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte pode ser afastada em processos ajuizados após 29 de abril de 2021, diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal fixou que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma titularidade só teria eficácia a partir do exercício de 2024, ressalvadas as ações judiciais ou processos administrativos pendentes até 29/04/2021 (ADC 49 e Tema 1367/STF).

4. O mandado de segurança foi impetrado em 29/07/2022, fora, portanto, do marco temporal de ressalva, submetendo-se à regra geral da modulação.

5. A tentativa de afastar a modulação mediante invocação da jurisprudência anterior ou da suposta inexistência de fato gerador não prevalece frente à autoridade da decisão da Suprema Corte, que vinculou todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte permanece válida até 31/12/2023 para ações ajuizadas após 29/04/2021, conforme modulação de efeitos da ADC 49.

2. A consolidação jurisprudencial anterior não prevalece sobre a modulação de efeitos com eficácia vinculante fixada pelo STF no Tema 1367."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, embargos de declaração, Plenário, j. 24.03.2021; STF, Tema 1099 da repercussão geral; STF, RE 1.490.708/SP, Rel. Min. Presidente, Tema 1367, Plenário, j. 03.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
FAUSTO VINICIUS DE GUIMARÃES GARCIA
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento à apelação cível manejada nos autos do mandado de segurança originário impetrado com o objetivo de afastar a incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual de soja em grão, adubo e milho entre estabelecimentos de sua titularidade localizados nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Na decisão agravada, entendeu-se pela legalidade da exigência do tributo com base na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, que determinou a eficácia pró-futuro da tese de inconstitucionalidade somente a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021. Como o mandado de segurança em questão foi ajuizado em 29 de julho de 2022, restou assentado que não estaria incluído na ressalva temporal estabelecida pela Suprema Corte, sendo, por conseguinte, legítima a cobrança do ICMS até 31 de dezembro de 2023.

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que a modulação de efeitos da ADC 49 não deve ser aplicada indistintamente a todos os casos, alegando que sua finalidade seria exclusivamente disciplinar a transferência dos créditos de ICMS, e não permitir a exigência do tributo em operações cuja materialidade não se configura à luz da jurisprudência já consolidada.

Aduz que, ao tempo da impetração do mandado de segurança, já estava sedimentado, tanto no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099), quanto no Superior Tribunal de Justiça (Tema 259 e Súmula 166), o entendimento pela inexistência de fato gerador do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o que, segundo alega, conferiria segurança jurídica à pretensão deduzida.

Requer a retratação da decisão para que seja concedida a segurança reconhecendo a não ocorrência do fato gerador do ICMS nas transferências de soja em grãos, adubo e milho entre os seus estabelecimentos (Id. 298233475).

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou contraminuta, pugnando pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que o julgamento da ADC 49 vinculou todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, conforme disposto no artigo 102, §2o, da Constituição Federal e artigo 927, I, do Código de Processo Civil.

Ressaltou que a modulação de efeitos fixou como data-limite para ressalva os processos protocolados até 29 de abril de 2021, sendo certo que o contribuinte que propôs demanda após essa data está sujeito à eficácia temporal diferida da decisão. Reforçou, ainda, que a Fazenda Pública atua em regime de legalidade estrita e que, nesse contexto, a cobrança do tributo até o fim do exercício de 2023 encontra respaldo no entendimento vinculante da Suprema Corte (Id. 300695882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, discute-se nos presentes autos a legalidade da cobrança do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em diferentes unidades da federação, no período anterior a 1o de janeiro de 2024.

A controvérsia reside na compatibilidade entre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 da repercussão geral — no sentido da inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade — e a modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, a qual estabeleceu como marco temporal de eficácia da decisão de inconstitucionalidade o exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento de mérito, em 29 de abril de 2021.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento de que a mera movimentação física de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ainda que situados em diferentes Estados, não configura circulação jurídica e, por conseguinte, não atrai a incidência do ICMS — conforme sedimentado no âmbito do STJ e do STF —, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, por maioria, deliberou que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente produziriam efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as demandas propostas ou pendentes até 29/04/2021.

No caso concreto, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado em 29 de julho de 2022, ou seja, após a data-limite fixada pela Corte Suprema, razão pela qual o contribuinte não se enquadra na exceção à modulação de efeitos. Nessa hipótese, permanece válida a exigência do tributo pelas autoridades fiscais até 31 de dezembro de 2023, conforme autorizado expressamente pela Suprema Corte.

Importante destacar que tal entendimento foi reafirmado com força vinculante e abrangência geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.490.708/SP, submetido ao rito da repercussão geral, que resultou na fixação da tese no Tema 1367, nos seguintes termos:

“A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

(STF - RE: 1490708 SP, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 03/02/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

A tentativa de afastar a modulação sob o argumento de que o contribuinte apenas pleiteia a não incidência do imposto, revela-se contrária à autoridade e aos fundamentos de segurança jurídica e estabilidade fiscal que motivaram a própria modulação.

Tendo sido o mandado de segurança interposto em 29/07/2022, ou seja, após a data de 29/04/2021, que é o marco final da ressalva prevista na modulação de efeitos fixada na ADC 49 e reafirmada no Tema 1367/STF, o contribuinte não está abrangido pela exceção e, portanto, está sujeito à regra geral da modulação: a validade da cobrança do ICMS até 31/12/2023.

Dessa forma, não subsiste fundamento jurídico que autorize a concessão da segurança, devendo ser mantida a sentença que, com acerto, denegou a ordem com base na aplicação da modulação de efeitos da ADC 49, conforme reafirmado no Tema 1367 da repercussão geral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, relativamente ao período anterior a 1o de janeiro de 2024, em observância à modulação de efeitos fixada na ADC 49 e à tese firmada no Tema 1367 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025